Tribunal: CARF
Processo: 11128.004042/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA. DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA À AUTORIDADE ADUANEIRA. PROCEDÊNCIA
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29 de dezembro de 2003, quando ocorre a desconsolidação intempestiva relativa ao conhecimento de carga.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo julgador, a qualquer tempo do processo.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 11. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.004042/2010-80 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.355 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
FLAMINGO LINE DO BRASIL AGENCIAMENTO DE CARGA LTDA. Interessa
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
MULTA. DESCONSOLIDAÇÃO INTEMPESTIVA À AUTORIDADE
ADUANEIRA. PROCEDÊNCIA
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no
37, de 18 de novembro de 1966, com a redação pela Lei no 10.833/2003, de 29
de dezembro de 2003, quando ocorre a desconsolidação intempestiva relativa
ao conhecimento de carga.
INFRAÇÕES TRIBUTARIAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
MULTA. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF No. 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente. Inteligência da Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
Súmula CARF no 126:
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.004042/2010-80
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004042/2010-80

Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser conhecida de
ofício pelo julgador, a qualquer tempo do processo.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No. 11. APLICAÇÃO.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares arguidas. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar.
Conforme consubstanciado no auto de infração, o sujeito passivo procedeu à
desconsolidação intempestiva dos Conhecimentos Eletrônicos (CE) Master (MBL) nos.
150805162906633 e 150805162906552, com o registro extemporâneo dos CEs Agregados nos.
150805166147362 e 150805166171310, respectivamente, dando ensejo à multa ora contestada.
Em impugnação, o sujeito passivo sustentou, em síntese, que, à época dos fatos,
não seria ainda necessária a observância dos prazos previstos no art. 22 da IN no. 800/2008: tais
prazos seriam exigíveis apenas a partir de 01/04/2009, em razão da alteração no art. 50 daquela
instrução pela Instrução Normativa n°. 899/2008. Argumentou, ainda, que não houve qualquer
prejuízo à fiscalização aduaneira e que deveria ser aplicada, ao caso dos autos, a denúncia
espontânea. Postulou, ademais, pela aplicação do art. 736 do Decreto n°6.759/09, com vistas à
relevação da sanção imposta. Aduziu, por fim, que, diante de sua boa-fé, a multa imposta
representaria afronta aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e ampla
defesa.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento à impugnação, assentando, em síntese, que o lançamento do conhecimento eletrônico
fora do prazo estabelecido pela legislação constitui o fundamento da autuação.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004042/2010-80

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, a
ocorrência de preclusão para a constituição definitiva do crédito tributário, em observância a
diversos princípios constitucionais - entre os quais, aqueles da segurança jurídica, eficiência,
razoabilidade e celeridade processual - e tendo em vista a determinação do artigo 24, da Lei
n.°11.457/2007. Sustenta, ainda, a possibilidade de aplicação do art. 173, parágrafo único do
CTN, para a determinação do prazo de “perempção, ou seja, um prazo para que o procedimento
administrativo fiscal de constituição do crédito tributário seja definitivamente encerrado”. No
mérito, argumenta que o agente do armador inclui tempestivamente as informações atinentes às
cargas transportadas, através do Conhecimento Eletrônico Máster, tendo sido cumprido, desse
modo, todos os prazos exigidos pela RFB, não tendo ocorrido qualquer dificuldade para a
fiscalização ou prejuízo ao Erário. Aduz, ainda, que a penalidade aplicada afronta princípios
jurídicos diversos, tais como aqueles da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica,
vedação ao confisco, capacidade contributiva. Postula pela aplicação, ao caso concreto, do
instituto da denúncia espontânea, trazendo excertos de doutrina e jurisprudência para embasar
seu pedido. Requer a intimação pessoal para que possa realizar sustentação oral.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento desta Turma.

Como relatado, a recorrente sustenta, de forma preliminar, a ocorrência de
preclusão para a constituição definitiva do crédito tributário. No mérito, argumenta que as
informações atinentes às cargas transportadas foram incluídas tempestivamente, através do
Conhecimento Eletrônico Máster, tendo sido cumprido, desse modo, todos os prazos exigidos
pela RFB, de maneira que não se verificou qualquer dificuldade para a fiscalização ou prejuízo
ao Erário. Aduz, ainda, que a multa imposta fere princípios jurídicos diversos, tais como aqueles
da proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica, vedação ao confisco, capacidade
contributiva. Argumenta que se aplica, ao caso concreto, a denúncia espontânea.
No tocante ao argumento de preclusão para a constituição definitiva do crédito, a
recorrente invoca a aplicação do art. 24 da Lei n° 11.457/2007, do art. 1o, §1o, da Lei no.
9.873/1999 e, ainda, do art. 173, parágrafo único do CTN.
Pode-se dizer que a alegação da recorrente traz, fundamentalmente, a ideia de
aplicação de prescrição intercorrente para o caso dos autos.
Nesse ponto, assinale-se, antes de tudo, que a recorrente não trouxe tal alegação
(de perempção ou preclusão, segundo suas próprias palavras) em sua impugnação perante a
primeira instância.
Não obstante, considerando que decadência e prescrição constituem matérias de
ordem pública, podendo ser conhecidas ex officio, ex vi do art. 487 do Código de Processo Civil,
entendo que os argumentos trazidos no Recurso Voluntário devem ser conhecidos.
No caso dos autos, não há que se falar em prescrição da multa imposta, ou, no
dizer da recorrente, em perempção ou preclusão para a constituição do crédito, uma vez que o
caso concreto versa sobre crédito tributário devidamente constituído cuja exigibilidade está
suspensa em razão de pendência de apreciação de recurso no presente processo administrativo -
essa é, precisamente, uma das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ex vi
do art. 151, III, do CTN.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004042/2010-80

O raciocínio é bastante simples: a impugnação do sujeito passivo instaura o
processo administrativo fiscal e causa a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
constituído, de maneira que este não pode ser cobrado (exigido), não existindo razão para o
transcurso do prazo para sua cobrança - não há que se falar, portanto, em prescrição.
No tocante à prescrição intercorrente, é de se lembrar que referido instituto não é
aplicável ao contencioso administrativo tributário. Sobre tal matéria, aliás, já se pronunciou o
CARF, tendo sido exarada a Súmula CARF no. 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Registre-se que a mencionada súmula é de observância obrigatória pelos membros
do CARF, nos termos do art. 72, Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), não
cabendo a este Colegiado afastar seu entendimento sob o argumento de que a demora na
conclusão definitiva do processo administrativo feriria princípios constitucionais e legais
diversos.
Assim, considerando a instauração do contencioso administrativo, não há que se
falar em prescrição - pois o crédito tributário se encontra com exigibilidade suspensa -, nem em
prescrição intercorrente, em face da norma prescrita na Súmula CARF no. 11, acima transcrita –
afastando-se, assim, a prescrição enunciada no art. 1o, §1o, da Lei no. 9.873/1999.
No tocante à aplicação do art. 24 da Lei n° 11.457/2007, que prescreve o prazo de
360 dias, a contar do protocolo de petições, pedidos ou recursos, para que seja proferida decisão
administrativa, há que se assinalar que tal regra não prevê que decisões exaradas fora do prazo
prescrito deverão ser afastadas ou que as petições, pedidos ou recursos formulados deverão ser
tacitamente acolhidos ou homologados. Se, no caso concreto, não tivesse ainda havido decisão
da Administração Tributária sobre a impugnação deduzida, o sujeito passivo poderia exigir sua
apreciação, invocando, para tanto, o referido prazo da Lei no. 11.457/2004. Isso não significa,
entretanto, que a multa imposta deva ser afastada pelo transcurso, em branco, do prazo de 360
dias.
Desse modo, não cabe razão à recorrente quando aduz que a extrapolação do
prazo de trezentos e sessenta dias para a solução definitiva do processo administrativo fiscal
implica a fluência do prazo de preclusão ou perempção para a constituição do crédito
correspondente. O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 poderia ser invocado para se exigir uma decisão
da autoridade administrativa, mas não para justificar ou fundamentar suposta
preclusão/perempção, com reconhecimento de insubsistência da autuação.
Além de postular pela aplicação do prazo referido art. 24 da Lei n° 11.457/2007, a
recorrente argumenta que o prazo previsto no art. 173, parágrafo único do CTN deve ser aplicado
ao caso concreto.
Entendo que tal entendimento deve ser afastado, uma vez que o referido
dispositivo do CTN não trata, como amplamente sabido, de prazo para a conclusão definitiva do
processo administrativo fiscal, mas de prazo para a constituição do crédito tributário pelo
lançamento: no caso dos autos, o tributo foi devidamente constituído, de maneira que não entra
em questão o prazo do art. 173, parágrafo único do CTN.
Quanto à alegação de ausência de prejuízo ao controle aduaneiro e de dano ao
Erário, não vislumbro como há de prosperar o argumento da recorrente. Se, no caso concreto,
verificou-se que a recorrente deixou de prestar informações atinentes a cargas e veículos, na
forma e prazo estabelecidos pela RFB, configurada está a hipótese de incidência da multa
prevista na alínea “e”, inciso IV, art. 107 do Decreto-Lei 37/66, com redação dada pela Lei
10.833/03, não sendo necessária a análise concreta de dano ou prejuízo à administração
aduaneira ou Erário.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004042/2010-80

Com efeito, a norma que prescreve a multa contestada não prevê, para sua
aplicação, a aferição, em concreto, da existência (ou não) de dano ao Erário, prejuízo ou
embaraço à fiscalização ou, mesmo, de dolo ou má-fé por parte do agente.
Em outras palavras, a ocorrência de dano, prejuízo ou embaraço à administração
tributária e aduaneira ou a má-fé do agente manifestam-se absolutamente irrelevantes para a
incidência da norma que prevê a multa objeto da presente controvérsia.
Ninguém questiona que as transações de comércio exterior apresentam um
espectro de situações que pode causar prejuízos ao controle aduaneiro e estatal, ao próprio
comércio exterior, etc. Entre as variadas situações prejudiciais ou lesivas, podemos citar, por
exemplo, blindagem do patrimônio do real adquirente, aproveitamento ilícito de incentivos
fiscais, fraude aos controles de habilitação para o comércio exterior, sonegação de tributos,
lavagem de dinheiro, ocultação de origem patrimonial, burla às restrições de importação, etc.
Diante dessas situações, coube ao legislador a elaboração de um arcabouço
normativo bastante meticuloso, voltado à regulação do comércio exterior como um todo,
estabelecendo rígidas formalidades, deveres instrumentais estritos e sanções as mais variadas, na
busca de coibir, minimizar ou punir práticas de potencial valor lesivo ao controle aduaneiro e
estatal, ao comércio exterior, à indústria nacional, à saúde pública, etc.
Em face de uma tal realidade densamente regulada, não resta margem ao aplicador
do direito para a aferição da intenção do agente, do dano in concreto ao Erário nem mesmo de
prejuízos ao Estado: tais considerações estão restritas ao escopo de atuação do legislador. Este,
diante das variadas situações da vida que poderiam ser caracterizadas como práticas lesivas (ou
potencialmente lesivas) ao comércio exterior e aos interesses do Estado, estabeleceu uma
minuciosa trama normativa destinada a regular, de forma meticulosa e estrita, inúmeros aspectos
das operações de comércio internacional e do controle aduaneiro.
Nesse contexto, a responsabilidade por infrações à legislação aduaneira deve ser
entendida como responsabilidade objetiva, sem remissões a intenções nem considerações sobre
dano ou prejuízo concreto (ao Erário, controle aduaneiro, fiscalização, etc.) para sua
caracterização: ao legislador cabe tal papel axiológico e de política normativa.
Em síntese, pode-se dizer que, salvo disposição em contrário, a responsabilidade
por infração independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato (art. 136, CTN).
No tocante ao argumento de que a multa aplicada violaria os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade, não-confisco, entre outros, há que se lembrar que não cabe
a este Colegiado afastar autuação sob o argumento de que representaria ofensa a este ou aquele
princípio constitucional ou jurídico: o raio de cognição restringe-se à apuração da ocorrência (ou
não), no caso concreto, da hipótese de incidência da sanção normativamente cominada.
O afastamento da multa, sob o argumento de que a sanção representaria afronta a
princípios constitucionais, tais como razoabilidade, proporcionalidade, não confisco ou qualquer
outro princípio, significaria nítida declaração, incidenter tantum, de inconstitucionalidade das
normas jurídicas que prescrevem a referida sansão. Tal atribuição de controle de
constitucionalidade não é dada a este Colegiado, como prescreve a consagrada Súmula CARF no.
2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
Com relação à aplicação da denúncia espontânea, há que se lembrar que, no
tocante às obrigações acessórias autônomas – tal como aquela de apresentar declaração ou aquela
outra de prestar informações, dentro de certo prazo, à autoridade tributária ou aduaneira, não há
que se falar em denúncia espontânea, como tem entendido o Superior Tribunal de Justiça em
diversas decisões.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-008.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004042/2010-80

Na esteira de tal entendimento, o próprio CARF tem se posicionado ao longo dos
anos, tendo sedimentado sua posição em duas súmulas vinculantes sobre a matéria:
Súmula CARF no 49:
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração
aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
Observe-se, nessa última súmula, que mesmo após a edição do art. 102 do
Decreto-Lei n.o 37/1966, com a redação dada pelo art. 40 da Lei no. 12.350/2010, não há que se
falar em aplicação da denúncia espontânea aos casos de descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância de prazos para prestar informações à administração
aduaneira.
Desse modo, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de veículo e cargas
transportados, é plenamente aplicável a Súmula CARF no. 126 – cuja observância, vale lembrar,
é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, ex vi do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RICARF), afastando-se, desse modo, o argumento de denúncia espontânea.
Com relação ao mérito propriamente dito, isto é, à questão de ter ocorrido ou
não informação extemporânea acerca de veículos, cargas e operações executadas, resta
incontroverso nos autos que ocorreu desconsolidação intempestiva relativa aos Conhecimentos
Eletrônicos (CE) Master (MBL) nos. 150805162906633 e 150805162906552, com o registro dos
CEs Agregados nos. 150805166147362 e 150805166171310, respectivamente, após a atracação
da embarcação, dando ensejo à multa ora contestada.
Nesse contexto, importa assinalar que os prazos aplicáveis à prestação de
informação de conclusão da desconsolidação estão disciplinados no art. 22, d, III, e art. 50,
parágrafo único, ambos da Instrução Normativa RFB no. 800/2007, transcritos a seguir:

Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB: [...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes
da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...]
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação
dada pela IN RFB no 899, de 29 de dezembro de 2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação
de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos
menores estabelecidos em rotas de exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País. (grifos não originais)
Da leitura dos dispositivos, dessume-se que, para a prestação de informações
sobre a operação de desconsolidação ocorrida antes de 1o de abril de 2009, deve ser aplicado o
prazo estabelecido no inciso II do parágrafo único do art. 50. Por sua vez, para a prestação de
informações a partir de abril de 2009, o prazo a ser aplicado é aquele estabelecido no art. 22, “d”,
III, da IN RFB no 800/2007.

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-008.355 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.004042/2010-80

Tendo em mente tais dispositivos e levando em consideração que os fatos que
ensejaram a autuação ocorreram antes de 1o de abril de 2009, deve-se aplicar, ao caso concreto, o
prazo previsto no inciso II do parágrafo único do art. 50: ou seja, a informação sobre as cargas
transportadas – no caso, a desconsolidação – deve ocorrer antes da atracação.
Saliente-se, nesse ponto, que as alterações realizadas na IN RFB no. 800/2007 não
suprimiram os prazos para a prestação de informações sobre veículos e cargas, tendo apenas os
tornado mais brandos, pela suspensão das regras previstas no art. 22 da referida instrução e a
exigência dos termos previstos no art. 50, parágrafo único.
Compulsando os autos (fls. 17 a 34), constata-se que a recorrente concluiu, de
forma intempestiva, a desconsolidação relativa aos Conhecimentos Eletrônicos Máster (CE)
(MHBL) nos. 150805162906633 e 150805162906552, tendo realizado os registros
extemporâneos dos Conhecimentos Eletrônicos Agregados nos. 150805166147362 e
150805166171310: enquanto a data da atracação da embarcação no porto de Santos ocorreu em
01/09/2008 às 00:26 h, a desconsolidação aconteceu em 01/09/2008, às 11:59 h (CE no
150805166147362) e 13:40 h (CE no 150805166171310), ou seja, após a atracação da
embarcação.
Como, no caso concreto, a prestação de informações atinentes à desconsolidação
das cargas ocorreu fora do prazo normativamente previsto, como bem consignou a autuação
fiscal, resta evidente a infração ao prazo normativamente previsto pela RFB, com a consequente
inobservância ao dever instrumental previsto no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei no. 37/66.
Observe-se, nesse contexto, que a fundamentação da autuação encontra seu vetor
essencial no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei 37/66, que expressamente atribui à Receita Federal
do Brasil o regramento dos prazos e formas das obrigações ali enunciadas, tendo o art. 22, “d”,
III, e o art. 50, parágrafo único, II, ambos da IN RFB no. 800/2007, servido à fixação do marco
temporal para a prestação de informação relativa à desconsolidação – resultando, daí, desprovida
de fundamento qualquer alegação de ausência de fundamento legal da autuação.
Por fim, quanto à intimação do patrono para realização de sustentação oral, há que
se lembrar o que dispõe a Súmula CARF no. 110, de observância obrigatória por parte deste
colegiado:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares suscitadas e, no
mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital